Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-88.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-88.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZANGELA PINHEIRO PEREIRA - CPF: 876.625.312-87 (APELANTE), RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), RESENDE BRUN & CIA LTDA - CNPJ: 11.727.512/0001-70 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Elizangela Pinheiro Pereira contra sentença proferida antes do encerramento do prazo para apresentação das alegações finais nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgando improcedente o pedido inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença antes do término do prazo concedido para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A prolação de sentença sem o respeito ao prazo para apresentação de alegações finais contraria o art. 5o, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla defesa, além de violar o art. 9o do CPC/2015, que determina a oitiva das partes antes de decisão contra elas proferida.

4. Alegações finais consistem em oportunidade indispensável para consolidar argumentos com base no conjunto probatório colhido, influenciando no convencimento judicial.

5. A nulidade da sentença se impõe, uma vez que o ato judicial privou a parte de exercer adequadamente o direito ao contraditório, sendo corroborada pela jurisprudência consolidada em diversos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, oportunizando
às
partes o regular exercício do direito de apresentar alegações finais.

Tese de julgamento:

“
1. A sentença
proferida
antes do término do prazo
concedido
para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa,
imp
ondo-se
a
anulação do
decisum
e
devolução do feito à ori
gem para reabertura do prazo para as razões finais escritas e prolação de nova sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 9o e 364, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0009892-63.2008.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2023; TJMS, Apelação Cível no 08024973520238120002, Rel. Des.
Jaceguara
Dantas da Silva, 5a Câmara Cível, j. 27/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZ
Â
NGELA PINHEIRO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Dr. João
Zibordi
Lara, Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000880-88.2021.8.11.0023, ajuizada em face de
RESENDE BRUN & CIA LTDA
, julgou improcedente
a pretensão deduzida
na inicial,
antes de escoado o prazo para as alegações finais, sob o fundamento de que não restaram configurados os elementos essenciais à responsabilidade civil
(ID. 255457724).

Em suas razões recursais, a Apelante alega,
em síntese,
que a sentença deve ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois foi proferida antes do término do prazo concedido para a apr
esentação das alegações finais, pugnando pela reabertura do prazo para a apresentação de suas razões finais escritas, para somente então ser proferida nova sentença
(ID.
255457728
).

C
ontrarrazões no ID. 255457732,
pelo desprovimento do recurso
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
255457729
)

e
isento de
prepar
o
(ID.
256270670
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
ELIZANGELA PINHEIRO PEREIRA
pretende a anulação da sentença
alegando
violação aos princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa
,
tendo em vista a prolação de sentença antes de escoado o prazo concedido para a apresentação das alegações finais.

Sem maiores delongas, de fato, o recurso comporta provimento, na medida em que a sentença
prolatada antes do término do prazo concedido para a apresentação das alegações finais, configura
,
à
toda
evidência, violação
dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Isso porque
as alegações finais consistem em importante oportunidade processual para que as partes, à luz do conjunto probatório colhido, consolidem seus argumentos e influam na formação do convencimento do magistrado.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo
art.
5o, LV, da Constituição Federal, compreende não apenas a possibilidade de manifestação, mas também o efetivo exercício dessa prerrogativa em tempo hábil e na forma prevista pelo ordenamento jurídico.

No caso, verifica-se que, encerrada
a audiência de instrução e julgamento em 31 de outubro de 2024,
foi
concedido prazo
sucessivo de
15 dias
para apresentação das alegações finais
por escrito (ID. 255457715).

Contudo, a sentença foi proferida em
0
8 de novembro de 2024, antes do encerramento do prazo estabelecido, em evidente prejuízo à parte
autora, que foi privada de exercer o direito de manifestação no momento processual adequado (ID. 255457728).

Ora, é cediço que o § 2o do art. 364 do CPC faculta ao juiz a substituição do debate oral por razões finais escritas, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, de modo que não há justificativa para que o Magistrado
determine que
as partes
apresentem seus memoriais em 15 dias e, no curso do prazo concedido, profira sentença sem a
apresentação d
as razões da parte autora
, violando,
de forma inegável
, o contraditório
e a igualdade entre as partes, uma vez que inviabiliza a possibilidade de
influenciar de forma efetiva a formação do convencimento do julgador, o que não pode ser admitido.

A supressão dessa oportunidade configura
ainda
inequívoca afronta ao art. 9o do CPC, que determina que nenhuma decisão
pode
ser proferida contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, de modo que tal prática compromete a lisura e a completude da prestação jurisdicional, sendo, portanto, causa de nulidade da sentença.

A
jurisprudência consolidada de nossos Tribunais é no sentido de que a prolação de sentença antes do decurso do prazo para as alegações finais caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade dos atos processuais subsequentes. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - NÃO OCORRÊNCIA - PERDA DE PRAZO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE DECORRIDO O PRAZO PARA APRESENTADAÇÃO DOS MEMORIAIS - ADMISSIBILIDADE - PREJUÍZO - AUTORES SUCUMBENTES - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Se os autores perderam o prazo para apresentação das testemunhas, não cabe alegar cerceamento de defesa.
Ocorre violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a sentença é proferida antes do decurso de prazo das alegações
finais
.” (TJMT. N.U 0009892-63.2008.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2023, DJe 06/09/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- ACOLHIDA -
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PRAZO SUCESSIVO NÃO OBSERVADO
-
SENTENÇA PROLATADA ANTES DA JUNTADA DE MEMORIAIS PELA REQUERIDA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA CASSADA
. Insurge-se a Requerida/Apelante contra a sentença proferida na origem, que julgou procedentes os pedidos. O § 2o do art. 364 do CPC confere ao Juiz a possibilidade de converter os debates orais em memoriais, sempre que a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, sendo que estes "serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos
autos .
". A previsão de prazos sucessivos privilegia o contraditório, pois o réu, ao elaborar suas alegações finais, já terá acesso aos memoriais do autor, podendo, assim, se valer desta para aprimorar sua defesa. No caso concreto, certificou-se o decurso do prazo para apresentação de memoriais, pela Requerida/Apelante, sem que efetivamente tivessem se esgotado os 15 (quinze) dias de forma sucessiva.
A incorreção procedimental ocasionou a conclusão do feito sem que a Requerida/Apelante pudesse colacionar os memoriais escritos após a Requerente/Apelada
. Houve nítido prejuízo à Requerida/Apelante, pois o Magistrado Singular fez expressa menção à suposta inércia da Requerida/Apelante ao fundamentar a condenação, revelando-se impositiva a cassação da sentença. Recurso conhecido e provido para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja devolvido à Requerida/Apelante o prazo sucessivo para apresentação de memoriais escritos
.” (TJMS. Apelação Cível: 08024973520238120002 Rel. Des.
Jaceguara
Dantas da Silva, j. 27/10/2024, 5a Câmara Cível, p. 30/10/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROVA TESTEMUNHAL REALIZADA POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE EMPREGO DE EXPRESSÃO OFENSIVA NAS RAZÕES RECURSAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1
.
A ausência de abertura de prazo para apresentação de alegações finais por meio de memoriais ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e configura evidente cerceamento de defesa, pois impede que as partes formulem o cotejo das teses defendidas com as provas produzidas nos autos, de modo a influenciar no convencimento do julgador. Logo, não há se falar na ausência de prejuízo
. 2. Está configurado vício insanável que enseja o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença proferida, estando prejudicada a análise das questões de mérito suscitadas pelas partes.
(...)
Preliminar de cerceamento de defesa aco
lhida. Sentença desconstituída.”
(TJTO
.
Apelação Cível, 0030797-68.2019.8.27.0000, Rel.
Des. Zacarias Leonardo, 4a Turma da 2a Câmara Cível
,
j.
26/08/2020, DJe 24/09/2020)
(
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANTÕES MÉDICOS. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. Sentença de parcial procedência. Alegação de cerceamento de defesa por parte da municipalidade. Prazo sucessivo para apresentação de alegações finais.
Sentença prolatada antes do término do prazo para apresentação de memoriais escritos do Município. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Nova oportunidade para que o ente público apresente suas alegações finais
. Recurso provido.” (TJSP. RI: 1004352-70.2017.8.26.0201, Rel. Dr. José Augusto Franca Junior, j. 09/07/2020, 2a Turma Cível, p. 09/07/2020) (
g.n
.
)

Com tais considerações
, resta eviden
te
que a sentença foi prolatada em desconformidade com o devido processo legal, devendo ser declarada
nula, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora o exercício de sua manifestação final
por escrito
antes da prolação de nova decisão.

Diante do exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto
por

ELIZANGELA PINHEIRO PEREIRA
,
para declarar a nulidade da sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado às partes o regular exercício do direito de apresentação de alegações finais e, somente após, seja proferida nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025